Tribunal: TJDFT
Processo: 0716500-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716500-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILIANE DA SILVA LEMOS AGRAVADO: FERNANDO FERREIRA PADILHA JUNIOR DESPACHO Demonstrado o deferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de origem, à parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora